Tribunal: TJSP
Processo: 0005410-69.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, ESPECIAL NA PRISÃO EM FLAGRANTE, CONFISSÃO JUDICIAL E RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – PENA BEM ESTABELECIDA – REGIME INICIAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005410-69.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DIEGO
RAFAEL MOREIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida,
no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079
Comarca de Botucatu
Apelante: Diego Rafael Moreira da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.139
FURTO
QUALIFICADO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PLEITO ABSOLUTÓRIO
NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS NOS ELEMENTOS DE PROVA
PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO
PENAL, ESPECIAL NA PRISÃO EM FLAGRANTE,
CONFISSÃO JUDICIAL E RECONHECIMENTO DA
VÍTIMA
PENA BEM ESTABELECIDA
REGIME
INICIAL ABRANDADO PARA O SEMIABERTO

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Diego
Rafael Moreira Silva contra a r. sentença de fls. 145/153, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inc. II do
Cód. Penal, impondo-lhe pena privativa de liberdade de 02 anos e
04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado, além do pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário
mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 190/194) requerendo
absolvição, argumentando com insuficiência de provas.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
201/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 216/218).
É o relatório.
Ao que consta dos autos, “no dia 06 de junho de
2018, por volta das 13 horas, na Rua Benedita Zaponi Vieira, n.o 113,
Jardim Reflorenda, Cidade e Comarca Botucatu, DIEGO RAFAEL
MOREIRA SILVA (...) mediante escalada, subtraiu, para si, coisa alheia
móvel, consistente em 01 (um) botijão de gás de 13 kg, cheio, avaliado em
R$200,00 (duzentos reais - auto de avaliação de fls. 16), pertencente à
vítima Paola Casagrandi Cavallari” (fl. 95).
Segundo o apurado, “(...) o denunciado, predisposto
que estava a praticar o furto e se aproveitando da ausência de vigilância,
escalou o alambrado que cercava os fundos da residência da vítima e
subtraiu a 'res' (laudo pericial por vir, requisitado às fls. 14).
Ocorre que, por ter escutado barulho nos fundos de seu
imóvel, a vítima dirigiu-se até o local, oportunidade em que viu o
denunciado escalando o alambrado para se evadir.
A ofendida ainda pode visualizá-lo com seu botijão de
gás já em via pública, empreendendo fuga. Por ter se assustado com os
gritos da vítima, o denunciado deixou cair a 'res', a qual foi recuperada por
aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
4
Acionada, a Guarda Civil Municipal, com as
características físicas do denunciado, logrou êxito em prendê-lo em
flagrante nas proximidades do local dos fatos” (fls. 94/96).
A materialidade está comprovada auto de prisão
em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de
avaliação (fl. 16) e demais elementos probatórios constante nos
autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Na fase policial, por ocasião da lavratura do auto de
prisão em flagrante, a parte ré confessou os fatos. Tem passagem por furto e
roubo. Foi preso em flagrante nessas duas oportunidades. Foi processado e
condenado e já cumpriu as penas. Na data dos fatos, estava sozinho quando
adentrou na casa da vítima, pelos fundos do imóvel, local desprovido de
muro, de onde furtou o botijão de gás. Quando estava fora da propriedade
da vítima, notou sua presença, ocasião em que largou o botijão e fugiu do
local. Minutos após, foi abordado por Guardas Municipais. Confessou a
autoria do crime. Não está machucado, não foi agredido por ninguém (fls.
06).
Em Juízo, DIEGO RAFAEL MOREIRA SILVA
afirmou, em apertada síntese, que os FATOS SÃO VERDADEIROS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
5
PRATICOU OS FATOS PARA USO DE DROGAS. PULOU A
CERCA PARA ACESSAR O LOCAL DOS FATOS. ESTÁ
ARREPENDIDO.
(...)
“Com efeito, a parte ofendida Paola Casagrandi
Cavallari confirmou a subtração de seus bens, assim como todas as
circunstâncias do crime descritas na denúncia, afirmando, em suma, que
era por volta de 13 horas e estava em casa com a filha. Tem terreno no
fundo da casa, fechada por alambrado. Ouviu o cachorro latir e, do fundo,
viu alguém pular de volta, levando algo. Viu que o botijão não estava mais
no local. Perdeu o agente de vista e ligou para a PM. Depois de 15
minutos, foi até o portão de sua casa e viu um homem no portão de sua
casa. Ligou para a Guarda e passou as caraterísticas da pessoa. Depois de
dez ou quinze minutos, saiu de casa para aguardar as viaturas. A pessoa
que estava na esquina foi até a rua de trás e suspeitou de um lugar onde
poderia ter sido escondida a res. Achou o botijão escondido atrás da
árvore e o rapaz estava junto. Reconheceu o seu botijão e o agente se
assustou, por não imaginar que fosse atrás dele. A guarda chegou e o
agente foi embora. O rapaz estava sujo de barro e, no local dos fatos, há
local que forma barro. Passados cinco minutos, a militar chegou em sua
casa e mostrou uma foto. RECONHECEU O RAPAZ, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
6
Militar foi atrás. Depois de quinze minutos chegaram com o rapaz. Viu o
agente chegando na delegacia e o reconheceu como sendo o autor dos fatos.
A pessoa que viu escalando a grade estava deixando o terreno, sendo que
esta é a mesma pessoa que foi presa depois. Não há possibilidade de ser duas
pessoas. Não existia possibilidade de o agente ter entrado por local aberto,
pois o terreno é todo cercado” (fls. 146/147 original sem destaque).
As
declarações
prestadas
pela
vítima
são
coerentes, lógicas e precisas. Ademais, foi corroborada pelos
informes colhidos durante a instrução criminal, razão pela qual se
afirma que o conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e
materialidade delitiva.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de irrecusável
valia, mormente porque tais pessoas, por não conhecerem os
criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam tão-somente
descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
7
sobretudo quando reforçada pelas demais provas
dos autos'"1
“3. É possível a utilização de
prova emprestada no processo penal, desde que não seja
o único elemento de convicção, bem como, nos crimes
patrimoniais,
a
palavra
da
vítima
deverá
prevalecer, se em consonância com as demais
provas dos autos, como no caso, não se
verificando flagrante constrangimento ilegal”2
Imperioso destacar, ao revés do mencionado pela
defesa3, estar a prova acusatória amparada na prisão em flagrante
do apelante na posse da res furtiva, reconhecimento da vítima e,
como se não bastasse, na confissão fornecida por Diego nas duas
fases da persecução penal, ou seja, não se há falar em fragilidade
probatória.
1 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro Relator
JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.
2 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi Cordeiro.
Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019. DJe 10/04/2019.
3 Fl. 192: “Em verdade, perscrutando-se com acuidade a prova
gerada com a instrução, tem-se que a mesma resume-se a palavra da vítima do tipo penal,
comprometida em sua credibilidade, visto que, não possuem a isenção e a imparcialidade necessárias
para arrimar um juízo adverso, como o editado pelo julgador singelo, na sentença, ora prudentemente
hostilizada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
8
Não obstante o empenho da defesa, inexiste, em
absoluto, nos autos qualquer contraprova defensiva, ônus que lhe
incumbia a rigor do art. 156 do Cód. de Processo Penal.
A qualificadora da escalada, ainda que não
questionada no apelo, deve ser mantida, haja vista sua
comprovação no laudo pericial n.o 232.668/2018 (fls. 115/120).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à dosimetria da pena, sequer
questionada pela defesa.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima
do mínimo legal reconhecido os maus antecedentes (processo no
0022956-35.2015.8.26.0050, fls. 106/109), resultando em pena inicial
de 02 anos e 04 meses e de reclusão, além do pagamento de 11 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Na segunda fase, a reincidência (processo n.o
0056760-28.2014.8.26.0050,
fls.
106/109)
foi
integralmente
compensada com a confissão espontânea.
Na fase final, não há causas de aumento ou de
diminuição de pena a serem consideradas, condição que torna a
pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
9
pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Quanto
ao
regime
inicial
prisional,
foi
estabelecido o inicial fechado observado, para tanto, a nota de
reincidência e dos maus antecedentes4.
Não obstante os argumentos perfilados no
decisum, atenuo o regime inicial para o semiaberto.
Registre-se que o apelante é reincidente, condição
que, por si só, inviabiliza o abrandamento do regime inicial para o
aberto (art. 33, § 3o, CP), bem como a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inc. II, CP).
De
outro
lado,
nada
justifica
adoção
da
modalidade inicial fechada observado, para tanto, o quantum de
pena privativa de liberdade estabelecida (inferior a 04 anos).
Observo, ainda, que o apelante permaneceu no
regime fechado durante sua prisão cautelar que perdura desde 06
de junho de 2018 (123 dias entre a prisão em flagrante e a r. sentença
penal condenatória
cf. guia de recolhimento provisória, fls.
208/209).
O regime inicial semiaberto, portanto, é o mais
4 Fl. 151: “O regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade será o FECHADO, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do réu. Pelos mesmos
motivos, o acusado não fará jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005410-69.2018.8.26.0079 -Voto no
10
adequado e proporcional ao caso em específico.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r.
sentença.
Comunique-se, com urgência, ao Juízo das
Execuções para adequação da alteração no regime inicial prisional
ora estabelecida.
AMARO THOMÉ
Relator